Tribunal: TJMT
Processo: 1025170-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU ANTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Em análise ao processo de origem, analisar o processo de origem, verifico que, em 24.05.2024 houve a prolação de sentença, concedendo a segurança à impetrante previamente à sessão de julgamento colegiado datado de 17.06.2024. 2. Não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025170-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO NAVES - CPF: 002.788.786-36 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), CASSIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.045.881-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU ANTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO
– PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.
1.
Em análise ao processo de origem, analisar o processo de origem, verifico que, em 24.05.2024 houve a prolação de sentença, concedendo a segurança à impetrante
previamente
à sessão de julgamento colegiado da
tado de
17.06.2024.
2.
Não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento

interpost
o
pelo

Estado de Mato Grosso

contra
decisão
proferida pel
a

Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o

mandado de segurança
no
1023616-75.2023.8.11.0041
,
deferiu a medida liminar pleiteada
,
para

“
d
eterminar a suspensão dos efeitos do Acórdão n. 239/2023, por consequência, a suspensão do Processo Administrativo n. 165.258/2020, até julgamento final do presente mandado de segurança ou contraordem judicial
”.

Trata-se, em origem, de
mandado de segurança impetrado por Fabio Roberto Naves,
objetivando a suspensão da exigibilidade do débito advindo do Auto de Infração no 20043157, bem como
:
a remessa do processo administrativo no 165.258/2020 ao Núcleo de Conciliação Ambiental da SEMA/MT para a realização da audiência de conciliação e a consequente anulação do julgamento do processo n. 165.258/2020 realizado pela 3a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT, no dia 30 de maio de 2023, com fulcro no disposto no art. 66, incisos II e III, do Decreto Estadual n. 1.436/2022
.

Aduz o agravante que não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade coatora capaz de justificar a presente impetração, haja vista que defesa administrativa do impetrante levava em consideração legislação não aplicável no âmbito estadual, motivo pelo qual inexiste falar em retroatividade nesse contexto.

Salienta que
o requerimento de designação de audiência conciliatória não foi acompanhado da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução, conforme determinam as legislações estaduais e fed
erais
. Com essas razões,
aqui abreviadas,
requer
eu
a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requereu que seja dado provimento
ao vertente
agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados em suas razões.

Não concedido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 190345667)
.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando
o agravado
pelo desprovimento do
agravo de instrumento

(Id.

193804652
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
la não intervenção aos autos, pontuando não haver interesses e direitos que ensejem a sua manifestação
(Id.
197178186
).

É o relatório.

Desembargador JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandado de segurança no 1023616-75.2023.8.11.0041, deferiu a medida liminar pleiteada, para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão no 239/2023, e, por consequência, a suspensão do Processo Administrativo n. 165.258/2020, até julgamento final do
Writ
ou contraordem judicial.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
11.03.2020
,
foi autuad
o
por desmatar a corte raso no ano de 2018, sem autorização do órgão ambiental competente (1,8729ha de vegetação nativa em área objeto de especial preservação), sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 20043157 e o Termo de Embargo/Interdição n.20044074, cuja reponsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 165.258/2020.

Alega que o órgão ambiental não acolheu o pedido de designação de audiência de conciliação, proferindo a decisão administrativa no 1024/SGPA/SEMA/2022 e homologando o Auto de Infração no 20043157, constando no teor da referida decisão a "impossibilidade de realização da audiência de conciliação diante da ausência de disciplinamento nas normas estaduais".

Narra
que interpôs recurso administrativo reiterando a necessidade de designação da audiência de conciliação, no entanto, o processo foi incluído em pauta para julgamento sem observar a solicitação de conciliação.
Alega
que enviou
e-mail
ao CONSEMA cinco

dias antes da data designada pelo órgão julgador, solicitando a retirada do processo administrativo da pauta de julgamentos, em razão do pedido de encaminhamento do processo ao núcleo de conciliação ambiental.

Contudo, o processo permaneceu na pauta de julgamento do dia 30.
0
5.2023, de modo que “em sede de sustentação oral, a patrona responsável pela causa solicitou, novamente, que o processo fosse encaminhado para o Núcleo de Conciliação Ambiental, entretanto, a 3a Junta do CONSEMA negou a remessa dos autos e, em posicionamento
contra
legem
, ratificou a decisão de 1a Instância”
.

Entendeu o Juízo
a quo
pelo deferimento da medida liminar,
ensejando o presente recurso pelo impetrado, Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de
medida liminar em mandado de segurança.

Para
tanto, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se
basei
a o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito
(
artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009
)
.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
merece acolhimento, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao
agravante
.

Sustenta o Estado de Mato Grosso
que
a
preliminar utilizada na defesa administrativa do impetrante levava em consideração legislação não aplicável no âmbito estadual. Ainda, aduz o requerimento de remessa dos autos para Núcleo de Conciliação foi realizado durante a sessão de julgamento
, em sustentação oral
, desacompanhado da documentação necessária.

Cumpre
-me

salientar
que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5o da C
onstituição Federal
proporciona às partes a defesa dos seus interesses
,
e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5o da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5o da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF)
.

Assim, o
pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo
.
Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr
(1996, p. 133):

"Por contradit
ório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos proce
diment
os administrativos.
A Lei Estadual n
o
7.692
/
2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao
versar
sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

Extrai-se dos autos que
em 12.08.2020 o Impetrante apresentou defesa administrativa (Protocolo no 289588/2020), alegando a atipicidade da conduta
e
requerendo a conversão da multa em serviços de preservação, redução de seu percentual em 30%, bem como a designação de audiência de conciliação ambiental.
O pedido foi negado pelo órgão ambiental, que proferiu a decisão administrativa no 1024/SGPA/SEMA/2022

homologando

o Auto de Infração n. 20043157, constando no teor da referida decisão
“
a impossibilidade de realização da audiência de conciliação
,
ante a ausência de disciplinamento nas normas estaduais
”
.

Nesse enfoque, o Decreto Federal n. 6.514/2008
,

que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”, previa dentre as soluções legais disponíveis ao autuado a possibilidade da conciliação, objetivando o encerramento do processo com celeridade e economia processual
:

“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, dois servidores efetivos do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental responsável pela lavratura do auto de infração. (Revogado pelo Decreto no 11.080, de 2022). (Revogado pelo Decreto no 11.373, de 2023).

§1o Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

[...]

II -
realizar
a audiência de conciliação ambiental para:

a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração;

b) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento, o parcelamento e a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa Conjunta no 2, de 29 de janeiro de 2020, através do Núcleo de Conciliação Ambiental – NUCAM,
regulamentando
o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Em relação ao tema da

conciliação ambiental
,
os artigos 9°, 42, 43 e 44
assim
dispuseram
:

“Art. 9o A realização da audiência de conciliação ambiental compete às unidades do Núcleo de Conciliação Ambiental:

I -
no
Distrito Federal, dos autos de infração cujo valor da multa indicada seja igual ou superior a quinhentos mil reais; e

II -
nos
Estados, dos autos de infração cujo valor da multa indicada seja inferior a quinhentos mil reais.

§ 1o Na hipótese de existência de mais de uma unidade do Núcleo de Conciliação Ambiental no mesmo local, os autos de infração serão distribuídos entre elas de formas aleatória e equânime.

§ 2o O autuado poderá solicitar previamente a realização da audiência de conciliação ambiental em outra unidade do Núcleo de Conciliação Ambiental, desde que mais próximo do local da infração ou de seu domicílio.

[...]

Art. 42. A conciliação ambiental deve ser estimulada pelo órgão ambiental federal autuante, com vistas a encerrar os processos administrativos federais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Art. 43. A realização de conciliação ambiental:

I -
independe
da concordância total do autuado com as medidas administrativas cautelares e sanções não pecuniárias aplicadas; e

II -
implica
desistência de impugnar judicial ou administrativamente a imposição da sanção pecuniária e de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações.

Art. 44. Não cabe na conciliação ambiental a produção de provas pelo autuado, ressalvada a apresentação em audiências daquelas pré-constituídas, na forma do inciso VI do §1o do art. 59”.

Em adendo, o Código Estadual do Meio Ambiente (
instituído
pel
a

Lei Complementar Estadual no 38/1995
) foi complementado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, que,
passando a vigorar a partir de sua publicação, assim dispôs quanto a conciliação
:

“
Art. 3o A conciliação deve ser estimulada pela administração pública estadual ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, com vistas a encerrar os processos administrativos estaduais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente que ainda não tiveram decisão terminativa.

[...].

Art. 29. Após a citação do Auto de Infração inicia-se o prazo de 20 (vinte) dias para que o autuado manifeste interesse em conciliar.

[...]

§2o Não havendo protocolo da manifestação de interesse dentro dos prazos mencionados nos incisos do §1o deste artigo, será presumida a ausência de interesse em conciliar, iniciando o prazo para apresentação de defesa no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para manifestar.

§3o Protocolado na SEMA o interesse na realização de conciliação, interrompe-se o prazo para apresentação de defesa administrativa, até análise definitiva do Núcleo de Conciliação Ambiental.

§4o A interrupção do prazo de defesa administrativa de que trata o §3o deste art. não prejudica a eficácia das medidas administrativas sancionatórias eventualmente aplicadas.

Art. 30. A manifestação de interesse em conciliar deverá estar acompanhada da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução.

§1o No caso de infrações sem resultados naturalístico, dano ambiental ou cujo resultado já se exauriu no tempo, a proposta de conciliação deverá informar tal condição e a inexistência de medidas corretivas a serem realizadas.

§2o Caso exista informação no auto de infração que necessite de correção deverão ser apresentados os argumentos e documentos comprobatórios, juntamente com a manifestação de interesse na conciliação, desde que não seja matéria meritória que exija instrução processual.

§3o Os processos que possuírem manifestação de interesse em conciliar serão analisados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental e deverão preencher os requisitos mencionados neste
art
, sob pena de rejeição do pleito.

§4o Caso seja rejeitada a manifestação de interesse em conciliar, o autuado será intimado para apresentar a defesa administrativa.

§5o Não cabe recurso contra decisão que rejeitou a manifestação de interesse em conciliar.

Art. 31. A conciliação ambiental objetivará a composição de todas as sanções impostas na autuação, bem como a adoção das medidas corretivas necessárias para suspensão ou cancelamento das medidas restritivas de embargo, suspensão, interdição e apreensão.

Parágrafo único. Quando a infração for praticada em concurso de pessoas, responsáveis solidariamente pelos danos ambientais, a conciliação poderá ser realizada individualmente ou de forma coletiva
”

(grifo nosso).

Por fim, remete ao caso concreto a Instrução Normativa SEMA no 02/2023, que regulamentou
o procedimento de Conciliação Ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e estabeleceu o Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM-MT):

Art. 7o As competências do Núcleo de Conciliação Ambiental Estadual (NUCAM-MT) estão dispostas expressamente no Decreto no 1.436/2022, sendo realizadas as diligências por seus integrantes, que serão constituídos mediante portaria.

[...]

Art. 8o O autuado poderá manifestar interesse em conciliar nos termos e prazos previstos em norma, devendo, no mínimo:

I -
indicar
as medidas corretivas a serem adotadas, para eliminar a causa da infração;

II -
informar
as condições de cumprimento das medidas corretivas sugeridas, inclusive prazos propostos;

III - apresentar o projeto a ser implementado por seus meios, ou optar por aderir a projeto indicado pelo poder público, para conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

§1o Quando a conduta for meramente formal e não exigir medidas corretivas deverá o infrator justificar tal condição em seu requerimento, que também poderá ser certificada de ofício pelo NUCAM/MT.

§2o Na hipótese de o infrator optar pela apresentação de projeto a ser implementado por seus meios, não poderá ser prevista a aplicação do valor da multa convertida para reparação de danos decorrentes da própria infração”

(grifo nosso).

Destarte, c
onforme

suscitado pelo Juízo quando do indeferimento da
medida liminar,
a parte impetrante interpôs recurso administrativo em 24.06.2022, manifestando, expressamente, pela designação de audiência de conciliação ambiental. Considerando que o pedido foi
protocolado
após
a publicação da Lei Complementar Estadual no
706/2021, que modificou o Código Estadual do Meio Ambiente,
de fato, o caso seria passível de conciliação para
averiguação
das infrações a
dministrativas.

Nada obstante, em contramão,
conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso, o requerimento
de designação de audiência conciliatória
deve estar
acompanhado
da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução
,
documentos estes que não foram anexados para apreciação do órgão julgador.

Em atenta análise às disposições normativas já elencadas
,
assim dispõe o art. 30, Decreto Estadual n. 1.436/2022 c/c art. 8 da Instrução Normativa SEMA no 02/2023.
Assim, em que pese
a possibilidade de acolhimento do pedido de designação de
conciliação
administrativa
, este deve ser protocolado em compatibilidade inerente ao que dispõe a legislação competente, em todos os s
eus requisitos, condições e documentações.

Nesse sentido, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
a

decisão a
dministrativa
impugnada

está

suficientemente motivad
a

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
.
Trata-se, pois, não de um caso de supressão do princípio do direito à ampla defesa e ao contraditório, mas sim, da observância da letra da lei, no que condiz aos requisitos legais dispostos para a apreciação do requerimento conciliatório realizado pela parte.

Diante do exposto,
entendo que
a
decisão

recorrida
, em
bora

o correto
enquadramento do caso ao que legisla o
Decreto Estadual n. 1.436/2022
quanto a possibilidade de conciliação, deixou de observar o disposto no art. 30 da mesma legislação, que
compele
o requerente de a
presentar seu pedido
acompanhado da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução, sob pena de indeferimento.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Grosso

e
R
EFORMO
a
decisão

recorrida
, no sentido de

indeferir o pedido liminar do mandado de segurança impetrado
.

É como voto.

VOTO

Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido
“que haja perdido o seu objeto”.

Ao analisar o processo de origem
(Mandado de segurança

no 1
1023616-75.2023.8.11.0041
), verifico que
,
em
2
4
.0
5
.2024 houve a prolação de sentença,
concedendo a segurança à impetrante (Id. 156609402)

previamente à sessão de julgamento colegiado datado de 17.06.2024.

Portanto,
o
presente
agravo de instrumento perdeu seu objeto
, restando prejudicado.

Importa ressaltar, outrossim, que não há que se falar na aplicação da regra do artigo 933 do Código de Processo Civil, porquanto o advento da sentença é consequência processual lógica da perda do objeto do agravo de instrumento e não mero fato superveniente a ser considerado para efeito do contraditório.

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, ante a perda do objeto, entendo pelo
não
conhecimento do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, XV do RITJMT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024